Tribunal: TJDFT
Processo: 0752686-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0752686-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS AGRAVADO: INSTITUTO DE CIRURGIA DO LAGO LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS (executada) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília (Id. 22263581 – pp. 2/3), complementada pela apreciação dos embargos de declaração rejeitados (Id. 22263582 – pp. 2/3) que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo n.o 0710798-77.2018.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado, condicionando que a tal pleito deverá ser comprovado por meio de declaração de imposto de renda e outros documentos, e rejeitou o pedido de suspensão da demanda. Eis o teor das decisões: “Nada a prover quanto ao pedido de suspensão do processo, tendo em vista que a questão já foi apreciada na decisão de ID 72015406. No tocante ao pedido de gratuidade de justiça, a jurisprudência deste e.TJDFT é no sentido de que o fato de a requerente estar em liquidação extrajudicial, por si só, não gera a presunção de sua hipossuficiência para arcar com as custas e as despesas do processo. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. OCORRÊNCIA. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SANEAMENTO DO FEITO. ERROR IN PROCEDENDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. O Magistrado pode revogar o benefício da gratuidade de justiça inicialmente concedido, quando os elementos de convicção acerca da capacidade econômica do pleiteante indiquem não se tratar de parte hipossuficiente. A liquidação extrajudicial, por si só, não é elemento idôneo que ateste o direito ao benefício da justiça gratuita, pois não é presumível a impossibilidade financeira de a cooperativa arcar com as despesas processuais, mormente quando possui ativos ou provisões contábeis que podem fazer jus às despesas processuais. Precedentes. No procedimento especial da ação monitória, o momento adequado para a produção probatória é antes da constituição do título executivo, devendo, assim, ser observada a ampla defesa no Juízo a quo. Dessa maneira, faz-se imprescindível que o arcabouço probatório seja consistente, ensejando uma cognição exauriente, com a plena possibilidade de defesa e de produção de provas. Configura error in procedendo a prolação de sentença sem que o feito tenha sido saneado, possibilitando às partes a produção de provas relevantes para o deslinde da questão. De acordo com o artigo 357, do Código de Processo Civil, deve o juiz promover o saneamento do feito, quando for o caso, e delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos. Quando a sentença é cassada não há que falar em honorários recursais, pois será proferida nova sentença, na qual será novamente examinada a sucumbência. (Acórdão 1284487, 07305832520188070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, caso a executada insista no pedido de gratuidade de justiça, comprove, por meio de declaração de imposto de renda ou outros documentos, a hipossuficiência alegada. Aguarde-se a manifestação da exequente quanto à pesquisa no sistema Renajud.” (Id. 22263581-pp. 2/3) “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte devedora em que alega omissão, sob o argumento de que a petição de ID 75306722 não foi apreciada e que a suspensão do processo deve ocorrer por mais um ano. Em manifestação aos embargos, a parte credora alegou que já decorreu o prazo máximo de suspensão do curso processual e que os embargos tem caráter protelatório. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. No caso em apreço, inexiste omissão na decisão combatida, tendo em que vista que os pedidos de ID 75306722 foram devidamente apreciados. Com efeito, quanto ao pleito de gratuidade de justiça foi determinada a comprovação da hipossuficiência por meio de declaração de imposto de renda ou outros documentos, bem como houve o indeferimento do requerimento de suspensão em razão de o prazo previsto na ata da assembleia em que foi aprovada a prorrogação do processo de liquidação ter decorrido em 26/08/2020. Nesse sentido, embora tenha sido deliberada a continuidade da liquidação da cooperativa por mais um ano (ID 75306729), não pode ser admitida nova interrupção do curso processual, porquanto já houve o transcurso do prazo máximo previsto no artigo 76, parágrafo único, da Lei 5.764/71 (um ano prorrogável por mais um ano). Assim, caso a parte pretenda a modificação da decisão, deverá interpor o recurso adequado, pois não estão presentes os requisitos que autorizam o acolhimento dos embargos. ANTE O EXPOSTO, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão de ID 76447047. Intime-se a parte credora para que indique bens passíveis de penhora, no prazo de 5 dias. Caso não haja manifestação, aguarde-se a resposta ao ofício de ID 77156754.” (Id. 22263582 – pp. 2/3) Em suas razões recursais (Id. 22263579 – pp. 1/20), a executada, ora agravante, defende o direito à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do CPC, ao argumento de que se encontra em situação de miserabilidade econômica, em decorrência de sua atual situação de liquidação extrajudicial, conforme acervo probatório anexado aos autos. Esclarece que a empresa agravante não possui faturamento ou receitas operacionais efetivas, já que inexiste beneficiários ativos vinculados à empresa recorrente. Defende a suspensão processual na origem, nos termos do artigo 76 da Lei no 5.764/71, já que está em processo de liquidação extrajudicial. Argumenta que fora deliberado na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 28/09/2020 (Id. 22263580 - pp. 11/18), registrada perante a Junta Comercial do Distrito Federal no dia 08/10/2020, sob o protocolo n.o 1616680 e publicada no Diário Oficial da União (DOU) na edição n.o 199, no dia 16/10/2020, “que a liquidante tem envidado todos os esforços a fim de propiciar, o quanto antes, implementação de ações concretas e voltadas ao fechamento dos levantamentos e catalogações necessárias para que possa haver a consolidação geral dos trabalhos. Salienta, nesse sentido, há necessidade de ter se a continuidade dos trabalhos de liquidação, posto que, insuficiente o período até então decorrido para implementação de todas as medidas e providências necessárias à conclusão dos trabalhos” (Id. 22263579 – p. 11). Aduz que a suspensão das ações judiciais movidas em face da parte ora agravante, visa por meio da catalogação de crédito e débito, estabelecer o concurso universal entre credores, para que seja garantido a todos igualdade de condições, em observância ao princípio da igualdade entre os credores. Assevera que, além da possibilidade de suspensão processual com base no artigo 76 da Lei Federal no 5.764/71, o Código de Processo Civil prevê em seu artigo 921, inciso I c/c artigo 313, inciso V, alínea “b”, a possibilidade de suspensão das ações judiciais. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, no sentido de que seja concedida os benefícios da gratuidade de justiça à parte ora recorrente, bem como que seja determinada a suspensão do feito na origem. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, reformando a decisão ora agravada de forma que seja concedida os benefícios da gratuidade de justiça à executada/agravante e suspensa a tramitação processual do feito pelo período de 01 (hum) ano, nos termos do artigo 76 da Lei no 5764/71. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é justamente o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. E sobre o assunto em tela, destaco que a questão relativa à concessão da gratuidade de justiça se encontra prevista no Código de Processo Civil, e segundo o normativo em seu artigo 98, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Na hipótese, partindo de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, a princípio, parece decorrer de interpretação conferida pelos elementos probatórios dos autos atinentes a parte agravante quanto a suposta ausência de demonstração de sua miserabilidade jurídica, já que condicionou tal beneplácito à comprovação por meio de declaração de imposto de renda e outros documentos não contidos no feito. Entretanto, no caso em concreto, tenho que aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na situação em tela, ao tratar de pessoa jurídica, ao que tudo indica dos autos, a agravante se encontra em liquidação extrajudicial, conforme aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27/08/2018 (Id. 28230199 – pp. 1/3 dos autos principais). Por seu turno, em Assembleia Geral Extraordinário realizada em 19/09/2019 (Id. 48369104 – pp. 2/6 dos autos principais), a liquidante nomeada apresentou prestação de contas relativa ao balanço patrimonial de 2018, aprovada pelos presentes, apontando patrimônio líquido da empresa no importe de R$ 416.697.339,00 negativo, o que também resta demonstrado na Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 28/09/2020 (Id. 22263580 - pp. 11/18), na qual aponta um patrimônio líquido da em recorrente no importe de R$ 487.555,142 negativo no balanço patrimonial de 2019. Ademais, os extratos bancários dispostos no Id. 22263580 – pp. 21/29 demonstram ora ausência de movimentação financeira, ora movimentação de valores não significativos ou mesmo bloqueados via BACENJUD. No que tange à suspensão do feito nos termos do artigo 76, da Lei artigo 76 da Lei Federal no 5.764/71, compulsando a decisão agravada, verifico que o juízo de origem ao negar o pleito de interrupção do curso processual, intimou a parte credora para que indique bens passíveis de penhora no prazo de 05 (cinco) dias. Neste interim, a continuidade do andamento processual com a promoção do ato em questão tem a aptidão de causar prejuízos à parte executada/agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Nesse contexto, tenho que tanto a questão relacionada à concessão da gratuidade quanto a questão atinente à suspensão do curso processual na origem pelo prazo de 01 (hum) ano merecem ser melhor esmiuçadas, e até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Posto isso, DEFIRO o pedido liminar tão-somente para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora